Tribunal: TJMT
Processo: 1023024-41.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023024-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), OACY PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 206.006.151-20 (APELADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A ANÁLISE DO PEDIDO PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PARA O JUSTO E CORRETO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese da revelia, somente será viável o julgamento antecipado do pedido, quando desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já levada autos pelas partes.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o réu reputa indispensável à solução da controvérsia, em especial se levado em consideração a farta documentação carreada em sede de contestação, que retiram a verossimilhança dos fatos narrados na vestibular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco BMG
S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por
Oacy Pinheiro de Andrade
, para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito questionado, condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela e. CGJ/MT, bem como à restituição, em dobro, dos valores descontados ilegalmente da folha de pagamento da requerente, atualizados pelo INPC, a partir de cada descontos. Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta a preliminar de manifesta relevância (art. 52, §1º, RITJ/MT), consistente na nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação das partes, acerca da produção de provas, a fim de possibilitar a juntada do contrato assinado pelo autor, bem como a colheita de seu depoimento, com o intuito de comprovar a ciência dele acerca da operação contratada.

As contrarrazões vieram ao id. 48607982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação das partes, acerca da especificação de provas, merece inteira acolhida.

No caso em apreço,
Oacy Pinheiro de Andrade
ingressou com esta ação em face do
Banco BMG
S.A
, aduzindo que é servidora pública aposentada e que possui alguns empréstimos contratados em seu nome.

Afirma, no entanto, que, desde abril de 2013, vêm sendo descontados, em sua folha de pagamentos, valores relativos a cartão de crédito, cuja contratação desconhece, razão pela qual pugnou pela procedência da ação, a fim de que seja reconhecida da inexistência da relação jurídica em questão, pela restituição, em dobro, das parcelas descontadas, bem como pela condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Instado a se manifestar, o banco apresentou contestação, rechaçando as alegações formuladas, sustentado a existência e a legalidade da contratação entabulada entre as partes e pugnando, ao final, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive, pelo depoimento pessoal da parte autora.

No mesmo documento, colacionou várias faturas relacionadas ao cartão de crédito questionado, bem como os comprovantes de transferência eletrônica, relativos aos saques efetuados com o dito cartão de crédito, demonstrando que os valores foram disponibilizados na conta bancária da autora.

Intimada, a parte autora apresentou impugnação, sobrevindo, em seguida, a sentença recorrida, por meio da qual o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados.

E é nessa perspectiva que me convenço da ocorrência do alegado cerceamento de defesa.

É verdade que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova perseguida pela parte somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

Todavia, não se pode deixar de considerar que o banco requerido pugnou, em sede de contestação, dentre outras diligências, pela oitiva da parte autora, a fim de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão.

Embora não seja razoável aceitar a juntada do contrato, em sede de apelação, considerando que se trata de documento preexistente à contestação, e, por isso, deveria ter sido juntado pelo réu, por ocasião de sua manifestação primeva, as faturas e os comprovantes de transferência eletrônica de valores disponibilizados na conta bancária da autora, evidencia a existência da contratação rechaçada.

Nessa perspectiva, diante de tais provas indiciárias, o magistrado singular não poderia se silenciar, acerca do pedido de produção de provas, formulado pelo banco requerido, especialmente a oral, destinada a colheita do depoimento pessoal da autora, tudo em respeito à busca da verdade real, a fim de propiciar a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, qualificada e justa.

A rigor do que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese da revelia, somente será viável o julgamento antecipado do pedido, quando desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já levada autos pelas partes:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Da detida análise do caderno processual, sobretudo diante da farta documentação colacionada pelo banco apelante, em sede de contestação, mostra-se inimaginável a resolução eficaz da lide, sem a produção de provas outras, notadamente da prova oral, como perseguida pela instituição financeira, a fim de propiciar a correta e justa solução do litígio, posto em julgamento.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia, máxime se o fundamento da sentença de improcedência foi a falta de comprovação do ato ilícito imputado ao réu.
(N.U 1044725-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado,
sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova
.
(N.U 0001076-85.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO – VEROSSIMILHANÇA VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL E RÉPLICA – SENTENÇA QUE FUNDAMENTA EM FALTA DE PROVAS – NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DA PROVA PRETENDIDA – RECURSO PROVIDO. “
Consoante entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré
.” (REsp 898123/SP) É defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação, por não se tratar de pedido genérico.
(N.U 1001815-53.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e, com isso, anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020